Tribunal: TJMT
Processo: 1019505-74.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019505-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AGRAVANTE), CONTRA FOGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 05.370.269/0001-83 (AGRAVADO), PABLO PHAHOLO BORGES DE FARIA - CPF: 514.778.311-34 (AGRAVADO), ANA PAULA NUNES GUILHEM DE FARIA - CPF: 838.493.351-00 (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVANTE), MPEMT - SINOP (AGRAVANTE), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA –INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – INDEFERIMENTO DA LIMINAR E DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – PREMATURA DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO – CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO INEXISTENTE – POSSÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA NO INCIDENTE – APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR – EXECUÇÃO DE TAC QUE ATRAI A APLICAÇÃO DAS NORMAS DO MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA – TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES – TAC COM OBJETO DE INFRAÇÃO À ORDEM CONSUMERISTA –
RECURSO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PARA DETERMINAR A INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DO IDPJ, COM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ SEU DESLINDE.

Descabida a denegação da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de plano e determinado ao arquivo de imediato, sem que tenham sido amadurecidos os fundamentos fáticos e jurídicos que o substanciam sob o crivo do imperioso contraditório judicial a ser inaugurado com citação dos sócios da pessoa jurídica e possível dilação probatória, conforme preleciona o art. 135 do CPC, ao ditar que
“instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias”.

A análise jurídica expendida na decisão recorrida deveria se limitar a uma cognição sumária no sentido de aferir se estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para fins de imediato redirecionamento da execução aos sócios, sendo prematura a ilação de total descabimento da pretensão e a conseguinte determinação de seu arquivamento de plano, sem a instauração do contraditório judicial no bojo do incidente.

No que atine à verossimilhança na demonstração do
“preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”
(art. 134, § 4° do CPC), como bem anotado pela parte recorrente, não nos parece ser o caso de adotar a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do CC/02, como empreendeu equivocadamente o juízo
a quo
, mas sim a Teoria Menor, com requisitos materiais bem mais sutis (art. 28 do CDC), especialmente porque, na origem, se trata de execução extrajudicial de termo de ajustamento de conduta (TAC), título executivo afeto ao microssistema de tutela coletiva, que engloba, entre outros Diplomas, a aplicação da normas do CDC (Lei n° 8.078/90), da Lei de Ação de Popular (Lei n° 4.717/65) e da Lei de Ação Civil Pública (Lei n° 7.347/85), o que atrai a aplicação complementar de normas de tais Diplomas na idealizada premissa de
“diálogo das fontes”.

Corrobora a aplicação da Teoria Menor o fato de que o TAC executado teve como objeto justamente uma infração contra a ordem consumerista, o que reforça a incidência das normas do CDC no caso. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019505-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:

CONTRA FOGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, PABLO PAHOLO BORGES DE FARIA E ANA PAULA NUNES GUILHEM DE FARIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, Juiz de Direito
Cleber Luis Zeferino de Paula
, que, no Processo Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica número 1014114-30.2022.811.0015, ajuizado pela parte agravante contra os agravados
CONTRA FOGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, PABLO PAHOLO BORGES DE FARIA
e
ANA PAULA NUNES GUILHEM DE FARIA
, indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o arquivamento do incidente.

Nas razões do recurso Id. 179712308, o Ministério Público aduz, em suma, que
“diante da matéria tutelada (consumerista) e do nítido empecilho criado pelo “véu” que protege os sócios da pessoa jurídica, impedindo a reparação dos danos causados à coletividade, o Ministério Público requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apoiado na teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica e pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos, penhora online de ativos financeiros, pelo sistema Sisbajud e, penhora de bens móveis via Renajud, previamente à citação dos sócios devedores”
, sendo o pedido liminarmente indeferido na decisão recorrida.

Defende a necessidade processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica à luz do Código de Defesa do Consumidor, pela teoria menor, na forma do art. 28, § 5° do referido Diploma legal; e que no caso
“restou devidamente preenchido o requisito autorizador para desconsideração da personalidade jurídica, qual seja, a obstaculização do ressarcimento do dano moral coletivo causado aos consumidores”
, sendo que
“o reconhecimento do pleito ministerial é medida que se impõe, devendo ser autorizado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visando a afetação do patrimônio de todos os sócios da pessoa jurídica agravada”
(sic).

Pede que seja conhecido e provido o recurso
“para reformar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando-se o imediato processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que, presente o requisito autorizador previsto no § 5º art. 28 do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Parte recorrente dispensada do recolhimento das custas de preparo (Id. 179722667).

Sem pedido de tutela recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 186409155.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer Id. 191133684 de lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opina
“pelo provimento do agravo para que seja reformada a protestada decisão, determinando-se o imediato processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em questão”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, Juiz de Direito
Cleber Luis Zeferino de Paula
, no processo incidente de desconsideração da personalidade jurídica número 1014114-30.2022.811.0015,
o qual indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o arquivamento do incidente.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Vistos etc.

Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso move em face de Contra Fogo Equipamentos de Segurança Ltda., Pablo Paholo Borges de Faria e Ana Paula Nunes Guilhem de Faria, alegando que é credora da primeira requerida, do valor atualizado de R$ 5.979,82, referente a um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, contudo, a empresa encerrou suas atividades empresariais sem adimplir o acordo, criando um obstáculo ao ressarcimento dos danos causados à coletividade.

Afirma que o sócio Pablo possui valores a receber no processo nº 1009978- 92.2019.8.11.0015 e requer a concessão da tutela de urgência, consistente na penhora no rosto dos referidos autos. Também postula a penhora de bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

DECIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, sendo necessário para seu deferimento a comprovação da existência de alguma das hipóteses legais, elencadas pelo artigo 50 do Código Civil,
“in verbis”
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica”.

2. Por sua vez, o artigo 134, § 4º, do Código de Processo Civil preconiza que:

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...)

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”.

3. Ainda acerca da temática, leciona Nelson Nery Júnior que:

“(...) O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material (...)”.

4. Nessa conjectura, dessume-se tanto da normal processual quanto da doutrina atinentes ao tema em questão que os requisitos materiais, descritos no artigo 50 do Código Civil devem estar devidamente comprovados no momento do ajuizamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

5. Com tais considerações, na hipótese dos autos, inobstante os argumentos despendidos pelo exequente, o conjunto probatório trazido aos autos não se mostra suficiente para ratificar a assertiva inicial, uma vez que a empresa Contra Fogo Equipamentos de Segurança Ltda. sequer foi citada no processo executivo, de modo que não se evidencia, neste momento, a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial com os sócios.

6. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS AUSENTES - INDEFERIMENTO DO PEDIDO. - A desconsideração da personalidade jurídica em virtude da responsabilidade dos sócios por eventuais fraudes ou atos ilícitos que culminem na impossibilidade de quitação dos débitos da empresa só pode ser procedida quando comprovada de forma inarredável a referida conduta fraudulenta ou a má administração dos sócios, o que não restou comprovado no caso concreto”.
(TJ-MG - AI: 10026150026073006 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto que combate a separação entre o direito e a realidade e permite ignorar os efeitos da personificação jurídica; impedindo a realização de manobras lesivas aos credores, mediante afastamento do patrimônio de investidas dos credores. São requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que os bens particulares dos sócios fiquem sujeitos à execução por dívida da empresa, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Com efeito, a não satisfação dos credores, por si só, não caracteriza fraude motivadora da desconsideração da personalidade jurídica. Na hipótese em questão, a alegada insolvência não está aliada a outros indícios que permitem concluir o desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, razão pela qual deve ser mantida a decisão objurgada.
(TJMT 1016201-72.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

7. Desta feita, ausentes os requisitos legais, com fundamento no artigo 134, § 4º, do Código de Processo Civil e artigo 50 do Código Civil,
indefiro liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

8. Destarte, consoante certificado no id. 84414629 do processo executivo nº 1007411-25.2018.8.11.0015, verifico a existência de indícios de sucessão empresarial, uma vez que a executada encerrou as suas atividades sem qualquer formalização dos atos (id. 84414629/84414632), passando o ramo a ser explorado por outra empresa situada no mesmo local e com o nome empresarial e nome de fantasia idênticos ao da executada.

9. Deste modo, determino o cumprimento da decisão do id. 15159474 do aludido processo no endereço constante na inicial, devendo ser citada a empresa Contra-Fogo Soluções EIRELI, CNPJ 01699422/0001-60, em razão da sucessão empresarial. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMO NOME FANTASIA, ATIVIDADE COMERCIAL E ENDEREÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO – PENHORA ON LINE JUNTO AO SISTEMA BACEN-JUD DA SUCESSORA – POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial. Se a parte Agravante passou a exercer a mesma atividade empresarial da empresa primitiva, no mesmo endereço, e sob o mesmo nome fantasia, infere-se que ela se tornou sucessora legítima da empresa sucedida, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da execução. A condenação por litigância de má-fé somente é possível quando resta comprovadamente demonstrado o dolo na atuação processual da parte.
(AI 163438/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 17/02/2016)

10. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do processo de execução nº 1007411-25.2018.8.11.0015.

11. Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

12. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando a decisão recorrida, embora perfilhe do entendimento de que não seria o caso de deferir liminarmente o pedido de redirecionamento da execução com atos constritivos da execução aos sócios, ante a ausência da demonstração hialina do
periculum in mora
(art. 300 do CPC), observa-se que a decisão recorrida se mostrou precipitada ao, além de indeferir o pedido liminar do incidente, denegar sua própria instauração em decorrência da expressa determinação de imediato arquivamento.

De fato, se mostra descabida a denegação da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de plano, sem que tenham sido amadurecidos os fundamentos fáticos e jurídicos que o substanciam sob o crivo do imperioso contraditório judicial a ser inaugurado com citação dos sócios da pessoa jurídica e possível dilação probatória, conforme preleciona o art. 135 do CPC, ao ditar que
“instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias”.

Nesta toada, constata-se que a análise jurídica expendida na decisão recorrida deveria se limitar a uma cognição sumária no sentido de aferir se estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) para fins de imediato redirecionamento da execução aos sócios, sendo prematura a ilação de total descabimento da pretensão e a conseguinte determinação de seu arquivamento de plano, sem a instauração do contraditório judicial no bojo do incidente.

Neste sentido são os ensinamentos da doutrina de Elias Marques de Medeiros Neto e André Pagani de Souza:

"
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica está disciplinado pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Trata-se de uma
modalidade de intervenção de terceiros que permite, incidentalmente ao processo, desconsiderar a personalidade jurídica e, desse modo, conseguir responsabilizar pessoalmente o integrante da pessoa jurídica (sócio ou administrador) nos casos em que a lei material o autoriza
. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tal como disciplinado pela lei atual, não era encontrado no diploma processual anterior.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisado a partir da perspectiva traçada pelo art. 1º do Código de Processo Civil: “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da Republica Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”

.

O propósito dos artigos 133 a 137 do CPC foi o de harmonizar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica prevista na lei material com o princípio do contraditório ( Constituição Federal, art. 5º, inciso LV).

Em outras palavras,
o objetivo principal do legislador foi compatibilizar a possibilidade de o patrimônio de um sócio ou administrador de uma pessoa jurídica sofrer os efeitos de uma decisão proferida em um processo (do qual ele não fazia parte inicialmente) com as normas fundamentais inseridas, sobretudo, nos artigos 7º, 9º e 10 do CPC, que consagram o princípio do contraditório
.

Desse modo, considerando que o inciso VII do art. 790 do CPC estabelece que são sujeitos à execução os bens “do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica”, coerentemente, os artigos 133 a 137 da mesma lei conferem a disciplina processual mediante a qual o patrimônio do responsável se sujeitará à execução nas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica previstas na lei material (art. 133, § 1º, do CPC).

(...)

O
incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi concebido, portanto, para viabilizar a realização de um prévio ato processual que estenda a eficácia de um título executivo para o integrante da pessoa jurídica que será atingido pela aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Assim, o interessado em pleitear a desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar ao juiz a configuração de uma das hipóteses que a autorizam, para que o juiz determine a citação daquele que sofrerá os efeitos da decisão para se defender, requerendo inclusive a produção de provas. Somente após observado tal procedimento o juiz estará autorizado a formar o seu convencimento e proferir decisão interlocutória, acolhendo ou rejeitando o pedido de desconsideração
.

A necessidade da criação de um incidente cognitivo nos moldes delineados anteriormente para desconsiderar a personalidade jurídica já vinha sendo apontada pela doutrina como sendo o modo mais adequado para possibilitar a aplicação da disregard doctrine aos processos em andamento, sem sacrificar o princípio do contraditório
.

Trata-se, inegavelmente, de uma espécie de intervenção de terceiros, “pois se provoca o ingresso de terceiro em juízo – para o qual se busca dirigir a responsabilidade patrimonial”. A disciplina processual da desconsideração da personalidade jurídica realizada pelos artigos 133 a 137 do CPC permite que o patrimônio de determinadas pessoas – à primeira vista estranhas ao processo – seja atingido, configuradas determinadas hipóteses autorizadas pela lei material e com a observância do contraditório (CF, artigo 5º, inciso LV).

Por imposição legal, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser instaurado de ofício pelo juiz, devendo haver pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Nesse sentido é o disposto no art. 50, caput, do Código Civil (“ [...] pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo [...]”), no caput no art. 133 do CPC (“o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”), bem como o § 4º do art. 795 (“para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código”), também do CPC.

Também na mesma linha de que não se pode dar início ao incidente sem provocação da parte ou do Parquet é o disposto no caput do art. 133 do CPC, no qual se estabelece que a sua instauração se dá mediante requerimento da parte interessada ou do Ministério Público, nos casos em que lhe couber intervir no processo.

Assim, tal requerimento de instauração deve demonstrar “o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica”(§ 4º do art. 134 do CPC).

Nesse ponto, cabe uma observação importante acerca do preenchimento dos pressupostos legais para desconsideração. Se fosse para interpretar essa exigência do § 4º do art. 134 do CPC como imposição de simples alegação de preenchimento dos pressupostos sem a devida comprovação, a lei poderia ter ficado apenas com o § 1º do art. 133 cujo teor é o seguinte: “o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei”. Ocorre que o legislador foi além, impondo que deve haver a demonstração do preenchimento dos pressupostos de desconsideração.

Em outras palavras, deve haver, acompanhando o requerimento do art. 133 do CPC, pelo menos alguma prova pré-constituída do preenchimento dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica. Por exemplo, se a hipótese for a do art. 50 do CC, deve ser demonstrada a existência de pelo menos alguma prova indiciária do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Melo observam que

“o parágrafo quarto [do art. 134] remete ao direito material a ser aplicado pelo juiz ao decidir sobre dever ou não ser desconsiderada a pessoa jurídica. No plano do direito civil, do direito do consumidor e de outros ramos do direito material é que são previstos requisitos específicos para incidência da teoria da desconsideração naquele ramo específico do direito. Deve o requerente indicar, desde logo, as provas que pretende produzir. Mas este dispositivo faz referência a uma dose mínima de ‘aparência do bom direito’, de plausibilidade da alegação, sem o que o incidente pode e deve ser indeferido (grifos nossos)”

.

Tal imposição decorre de sólida construção doutrinária anterior à entrada em vigor do CPC atual. No intuito de compatibilizar a desconsideração da personalidade jurídica em processo pendente com o princípio do contraditório, Cândido Rangel Dinamarco sustentava que

“a) em princípio, só quem estiver indicado no título executivo como devedor é legitimado passivo à execução (legitimidade ordinária primária); b) tal regra constitui projeção da exigência legal de título para executar, porque contra quem não está indicado neste, em princípio, inexiste título; c) existem casos em que, excepcionalmente, admite-se a legitimidade passiva de pessoas não incluídas no título (arts. 568 e 592) [do CPC de 1973]; d) para submetê-las à execução é indispensável um prévio ato judicial que lhes estenda a eficácia do título executivo; e) esse pronunciamento judicial pode ter lugar na própria execução, incidentemente, quando existir prova documental inconcussa da situação legitimante; [...]”

.

Assim,
deve haver pelo menos prova que conduza à verossimilhança daquilo que está sendo alegado pelo requerente da desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de ver indeferido o seu pedido
.

Uma vez instaurado o incidente, tal fato deverá ser imediatamente comunicado ao distribuidor para as anotações devidas, nos termos do §1° do art. 134 do CPC. Isso porque houve pedido de tutela jurisdicional contra o integrante da pessoa jurídica, seja ele sócio ou administrador.

Com a instauração do incidente, está formalizado o pedido de tutela jurisdicional contra o patrimônio do sócio ou administrador da pessoa jurídica. Portanto, aquele que potencialmente pode ser atingido por uma decisão de desconsideração da personalidade jurídica passa a ser parte do processo e o distribuidor deve ter ciência o quanto antes dessa informação, para que responda corretamente aos pedidos de certidão do público em geral sobre os processos e as partes envolvidas sob os seus cuidados.

Tanto é verdade que o sócio ou administrador da pessoa jurídica passam a ser parte do processo em que é formulado o pedido de desconsideração que o artigo 135 do CPC determina a sua citação. Esse ato processual, como é cediço, “é o ato processual de comunicação pelo qual se convoca o réu (inclusive o executado) e interessado para integrar o processo (art. 238, CPC)”

.

Logo, uma vez requerida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferido o seu processamento pelo juiz, o distribuidor deve ser comunicado de tal fato e deve ser expedido mandado de citação para o membro da pessoa jurídica.

Enfim, cumpre observar que, no caso de instauração do incidente e comunicação do ato ao cartório distribuidor, o processo principal deverá ser suspenso enquanto tramita o incidente (CPC, art. 134, § 3°).

(...)"
(NETO, Elias; SOUZA, André.
32. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
In: ASSIS, Araken; BRUSCHI, Gilberto.
Processo de Execução e Cumprimento da Sentença: Temas Controversos
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/processo-de-execucao-e-cumprimento-da-sentenca-temas-controversos/1197159079. Acesso em: 5 de Fevereiro de 2024) (destaquei)

Além do mais, no que atine à verossimilhança na demonstração do
“preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”
(art. 134, § 4° do CPC), como bem anotado pela parte recorrente, não nos parece ser o caso de adotar a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do CC/02, como empreendeu equivocadamente o juízo
a quo
, mas sim a Teoria Menor, com requisitos materiais bem mais sutis (art. 28 do CDC), especialmente porque, na origem, se trata de execução extrajudicial de termo de ajustamento de conduta (TAC), título executivo afeto ao microssistema de tutela coletiva, que engloba, entre outros Diplomas, a aplicação da normas do CDC (Lei n° 8.078/90), da Lei de Ação de Popular (Lei n° 4.717/65) e da Lei de Ação Civil Pública (Lei n° 7.347/85), o que atrai a aplicação complementar de normas de tais Diplomas na idealizada premissa de
“diálogo das fontes”.

De mais a mais, corrobora a aplicação da Teoria Menor o fato de que o TAC executado teve como objeto justamente uma infração contra a ordem consumerista, o que reforça a incidência das normas do CDC no caso.

A propósito:

“
A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade, ou de confusão patrimonial.
Precedentes do STJ. (...) (AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 01423752020178090000, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 09/11/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DANO AMBIENTAL. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICABILIDADE LEI 9.605/98. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
I. A desconsideração da personalidade jurídica no Direito Ambiental será sempre possível quando a personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente. (Art. 4º da Lei 9.605/98) II. Pelo princípio da especialidade, afasta-se a incidência do art. 50 do Código Civil, sendo desnecessária a comprovação de atos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os bens da sociedade e dos sócios para que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica para satisfação de dívida advinda de dano ambiental
.”
(TJ-MG - AI: 10338050375124001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data de Publicação: 16/02/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
[...].
APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR QUE SE LIMITA AO ÂMBITO DO DIREITO DO CONSUMIDOR E DO DIREITO AMBIENTAL.
[...]. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4000184-44.2020.8.24.0000, rel. Des. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. em 17/06/2021)

“RECURSO ESPECIAL (ART. 105, INC. III, a e c, da CRFB/88) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. [...].
1. O parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, lastreado na teoria menor, é autônomo em relação ao caput e incide em hipóteses mais amplas/flexíveis, isto é, sem a necessidade de observância aos requisitos como abuso da personalidade jurídica, prática de ato ilícito ou infração à lei ou estatuto social; aplica-se, portanto, em casos de mero inadimplemento em que se observe, por exemplo, a ausência de bens de titularidade da pessoa jurídica, hábeis a saldar o débito
.”
(STJ, Recurso Especial n. 1.860.333/DF, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 11/10/2022)

Assim, conclui-se que o caso é de reformar a decisão recorrida para o fim de determinar a instauração e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do art. 135 e seguintes do CPC, inclusive com a imperativa suspensão do processo principal da execução extrajudicial até o deslinde do incidente conforme preconiza o art. 134, § 3° do CPC.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão recorrida e determinar a instauração e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do art. 135 e seguintes do CPC, inclusive com a imperativa suspensão do processo principal da execução extrajudicial até o deslinde do incidente conforme preconiza o art. 134, § 3° do CPC.

É como v
o
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024